Tribunal: TJDFT
Processo: 0737601-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE . AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu cinquenta por cento (50%) do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou a sua hipossuficiência econômica, de modo a permitir a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O deferimento do benefício da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Lei no 1.060/1950, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0729559-57.2021.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 1.12.2021; TJDFT, AI 0725204-04.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 27.1.2022.